Tribunal: TJPA
Processo: 0819381-52.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819381-52.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: JANILTON ARAUJO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação penal ajuizada contra Janilton Araujo da Silva, denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, em razão de suposta agressão física contra sua ex-companheira, Edilene Netos Correa. A sentença absolveu o acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ao considerar insuficientes as provas da autoria delitiva, diante da retratação da vítima em juízo e da ausência de confirmação dos fatos pela testemunha policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes, produzidos sob o crivo do contraditório judicial, que justifiquem a reforma da sentença absolutória e a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instrução processual não consolida a certeza necessária para juízo condenatório, tendo a vítima negado expressamente, em juízo, que tenha sido agredida pelo acusado, atribuindo as lesões a uma queda durante uma partida de futebol.

A única testemunha ouvida, policial militar que atendeu à ocorrência, afirmou não ter presenciado as agressões nem constatado lesões aparentes na vítima no momento do atendimento, limitando-se a relatar as informações prestadas por ela na ocasião.

Os elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, como o depoimento inicial da vítima e o laudo de exame de corpo de delito, não foram confirmados em juízo, não podendo, portanto, fundamentar condenação, conforme o art. 155 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de provas judicializadas suficientes para afastar a dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório, sendo inadmissível a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

A retratação da vítima em juízo, desacompanhada de outras provas seguras da autoria delitiva, afasta a certeza necessária à condenação.

Em caso de dúvida sobre a autoria ou dinâmica dos fatos, prevalece o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 129, §13º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.09.2023, DJe 12.09.2023; TJPA, Apelação Criminal n. 0800059-22.2024.8.14.0042, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada contra
Janilton Araujo da Silva
, denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, por suposta agressão física contra sua ex-companheira, Edilene Netos Correa.

Na origem, a denúncia narra que, em 05/10/2023, por volta de 23h, o recorrido teria chegado em casa embriagado, agredido a filha do casal e, em seguida, desferido tapas e socos contra a companheira, causando-lhe lesões físicas. Após os atos de violência, teria se armado com uma foice, o que levou a vítima a fugir pulando o muro da residência, acionando o CIOP e sendo conduzida à delegacia especializada.

O juízo a quo, ao final da instrução processual,
julgou improcedente a ação penal
, absolvendo o acusado
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por entender que
não houve comprovação suficiente da materialidade e autoria delitivas
. A decisão destacou a retratação da vítima em juízo, que negou ter sido agredida, e o depoimento da testemunha policial, que não presenciou lesões ou o momento das supostas agressões.

Em suas razões recursais, acostadas sob ID 23014927, o Ministério Público sustenta que a sentença contrariou o conjunto probatório dos autos. Alega que, embora a vítima tenha se retratado em juízo, suas declarações na fase inquisitorial foram firmes e corroboradas por laudo pericial que constatou lesões corporais compatíveis com os fatos narrados na denúncia, além do depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, o qual afirmou que a vítima estava visivelmente lesionada.

Defende, ainda, que em casos de violência doméstica é comum a retratação da vítima por coação ou dependência emocional, sendo a palavra inicial da vítima corroborada por elementos probatórios suficientes para autorizar o decreto condenatório, inclusive com respaldo em jurisprudência do STJ e do TJPA. Ao final, requer o conhecimento e o
total provimento do recurso
, com a consequente
condenação do apelado pela prática do delito do art. 129, § 13º do CP
.

Em contrarrazões, constantes no ID 23014930, a defesa pública do apelado pugna pela manutenção da sentença absolutória. Alega que a vítima negou expressamente, em juízo, as agressões, atribuindo as lesões a uma queda em jogo de futebol, e que o depoimento da testemunha policial revelou não ter havido constatação de lesões ou visualização da agressão. Sustenta que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial não foram judicializados, e, portanto, não podem embasar condenação, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova, conforme reiterada jurisprudência do STF.

Ao final, requer seja
negado provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença absolutória por ausência de provas suficientes para condenação.

O Ministério Público, no segundo grau de jurisdição, em parecer da lavra do Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do recurso
, defendendo que a prova dos autos é suficiente para condenação, diante da coerência entre o depoimento da vítima na fase policial, o laudo de exame de corpo de delito e a manifestação da testemunha policial.

É o relatório.

À Revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu JANILTON ARAUJO DA SILVA da imputação pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A irresignação ministerial funda-se na tese de que a sentença teria desconsiderado as provas colhidas na fase inquisitorial, sobretudo o depoimento inicial da vítima e o laudo pericial de lesões corporais.

No entanto, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida, por encontrar-se em consonância com o princípio constitucional da presunção de inocência e com a regra de tratamento processual consubstanciada no brocardo
in dubio pro reo
.

Com efeito, embora haja nos autos elementos indiciários acerca da prática delituosa, como o laudo pericial constatando lesões corporais e o relato inicial da vítima perante a autoridade policial, a instrução processual não foi capaz de consolidar a certeza necessária para o juízo condenatório.

Em juízo, a vítima
E. N. C.
foi categórica ao
negar a prática de agressão
por parte do recorrido. Declarou que as lesões decorreram de uma queda durante uma partida de futebol, afirmando ainda que, ao registrar o boletim de ocorrência, estava emocionalmente abalada por uma discussão conjugal, e que “tudo o que foi alegado na delegacia não é verdade”.

A única testemunha de acusação, o policial militar
Robson William Costa de Souza
, por sua vez,
afirmou em juízo que não presenciou o momento da suposta agressão e que não chegou a constatar as lesões da vítima
.

Tal fragilidade probatória, portanto, é incontornável. O art. 155 do CPP estabelece que:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

Dessa forma, embora os elementos colhidos na fase policial possam integrar o acervo probatório, sua utilização isolada, sem corroboração em juízo, não autoriza a imposição de um édito condenatório.

Como bem pontuou o juízo sentenciante, “
não há provas contundentes e robustas contra o acusado para efeito de uma condenação
”, sendo impróprio que a sentença penal se fundamente em
indícios ou suposições
, quando não se formou juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do réu.

Nesse contexto,
em que o conjunto probatório não se mostra harmônico, coeso e robusto o suficiente para sustentar uma condenação criminal
, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, conforme art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Neste sentido transcrevo:

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E GRAVE. ARTIGO 129,
CAPUT
, E ARTIGO 129, §1º, INCISO II, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DE CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações penais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Assistente de Acusação, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras, que proferiu sentença, absolvendo as acusadas ROSIANE SILVA DA SILVA E ROSIMEIRE SILVA DA SILVA, dos delitos previstos no art. 129, caput, do CPB, praticado contra a vítima Erica Ilma Santos Tavares e no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo como vítima Edivane da Silva Santos, com fulcro no art. 386, VII, CPP. O Ministério Público e o Assistente de Acusação requerem a condenação das apeladas pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de lesão corporal de natureza leve e grave.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 24682801, a juíza de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu que,
muito embora a materialidade do crime de lesão corporal esteja comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, no que tange a autoria do crime, após a instrução processual, ficou comprovado que na realidade houve prática de lesões recíprocas entre as denunciadas e as vítimas, de modo que não foi possível verificar quem de fato iniciou as agressões e quem agiu em legítima defesa, sendo, pois imperativa a absolvição das acusadas por insuficiência de provas
.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput, art. 129, §1º, II; CPP, art. 386, VII. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800059-22.2024.8.14.0042 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente, no sentido de que não se poder condenar exclusivamente com provas colhidas na fase inquisitorial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE RECORDAR DA OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.

1. "A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023)

2. No caso, apesar de evidenciada a materialidade delitiva, não foi produzida prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, porquanto as testemunhas policiais, quando ouvidas em juízo, declararam não se recordar dos fatos, tendo apenas ratificado o teor das declarações prestadas perante a Autoridade policial, mediante confirmação de suas assinaturas no termo de depoimento de condutor.

3. Não foram, portanto, apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem os agravantes como autores do delito de tráfico.

4. Reconsideração da decisão monocrática proferida às fls. 380-382, tornando-a sem efeito, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver os agravantes do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a sustentar uma condenação.

(AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)- negrito nosso

Assim, entendo que
a sentença recorrida se mostra escorreita
, tendo corretamente avaliado os elementos constantes dos autos à luz do devido processo legal e dos princípios constitucionais da ampla defesa e presunção de inocência.

Portanto, ausentes elementos novos que infirmem a r. sentença absolutória, não há que se falar em reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026